Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713000-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SILVIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A., em face de decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0717092-26.2024.8.07.0005), ajuizada por Sílvia Pereira da Silva, que determinou a limitação dos descontos em folha e aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Eis a decisão agravada: “Defiro gratuidade de justiça à parte autora em razão de sua condição de superendividamento. Anote-se no sistema. Recebo a emenda. SILVIA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 719 e seguintes do Código de Processo Civil, em face dos credores: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., C6 CONSIG – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BRB CARTÕES S.A., NU PAGAMENTOS S.A e BANCO PAN S.A. Alega, em suma, que: a) possui renda mensal líquida de R$ 2.466,33 oriunda de pensão por morte, não possui bens próprios e depende do veículo de seu filho, arcando com os custos relacionados; b) contraiu dívidas de consumo em razão de imprevistos, como despesas funerárias e emergenciais, em virtude do falecimento de seu esposo, sendo este o gestor das finanças familiares; c) enfrentou a concessão de crédito irresponsável por parte dos réus, que agravou seu estado de superendividamento; d) as dívidas totalizam R$ 264.121,50, abrangendo empréstimos consignados, débitos em conta e cartões de crédito, sendo o comprometimento da renda superior a 100%, o que inviabiliza o cumprimento de suas necessidades básicas e o pagamento das dívidas; e) sua situação configura superendividamento ativo inconsciente, conforme disposto no §3o do art. 54-A do CDC; f) necessita de auxílio de um administrador judicial para elaboração de um plano de pagamento que respeite o mínimo existencial; g) requer o reconhecimento do superendividamento e a repactuação das dívidas, com suspensão da exigibilidade até a audiência conciliatória, conforme art. 104-A do CDC. Ao final, requer: a) os benefícios da justiça gratuita; b) tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas ou, subsidiariamente, dos contratos que praticaram crédito irresponsável; c) exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito durante a tramitação da demanda; d) homologação do plano de pagamento consensual ou compulsório apresentado em audiência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, a autora é pensionista de militar do Distrito Federal, caso em que, para limitação das consignações, há de se observar o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Firmada tal premissa, constato que o limite legal tem sido ultrapassado. Isso porque, no contracheque relativo ao mês de outubro de 2024 (ID n. 221413485), a parte autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 7.674,25 e líquidos, abatidos apenas os descontos obrigatórios (PSS e IR), de R$ 5.919,69. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 2.071,89 para empréstimos consignados (35% de R$ 5.919,69), mais R$ 295,98 para descontos decorrentes de cartão de crédito consignado e mais R$ 295,984 para cartão de crédito de benefício. O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos que superam o referido limite legal. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na pela Lei n. 14.509 de 2022, afetando a subsistência da autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Para tanto, determino à autora a juntada de planilha que siga criteriosamente os percentuais acima fixados, no prazo de 5 dias, sob pena de tornar a presente decisão sem efeito. Juntada a planilha pela parte autora, intime-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente ao triplo do valor que exceder os limites impostos na presente decisão. Após, remetam-se os autos ao Cejusc Superendividados para fins da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. Confiro à decisão força de mandado de intimação para comparecimento à audiência. Basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois os réus são parceiros eletrônicos. Advirto o de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). A parte ré deverá, na oportunidade, apresentar as informações atualizadas dos contratos (saldo devedor atualizado; taxa de juros; valor de cada parcela vincenda; valor do principal e valor dos juros em aberto e o valor efetivamente pago).” Inconformado, o requerido recorre. A parte agravante sustenta que não praticou qualquer conduta ilegal ou abusiva, alegando que a limitação imposta alcança inclusive operações regulares de crédito consignado. Afirma que “Em momento algum este agravante lhe concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei.” Reclama ainda que “A decisão que defere antecipação de tutela para que TODOS os créditos concedidos sejam limitados não observa a recente decisão do Recurso Especial Repetitivo proferida pelo STJ.” O agravante defende ter respeitado os limites legais ao conceder empréstimos com base na margem consignável autorizada pela fonte pagadora, bem como a autonomia contratual e a força obrigatória dos contratos. Requer, ao final, a suspensão da liminar, alegando risco de dano irreparável, enriquecimento ilícito da parte contrária e desrespeito aos contratos celebrados. Pede também o afastamento da multa cominada, que reputa excessiva e injustificada. Preparo no ID 70492309. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, percebe-se que, no caso em análise, foi observado na instância de origem que descontos promovidos nos contracheques da parte autora, ainda que autorizados nos contratos e baseados em débitos legítimos, estariam ultrapassando os limites previstos na Lei no 14.509/2022, que estabelece teto para descontos em razão de operações consignadas. A propósito, com base no contracheque de outubro de 2024 (ID 221413485 da origem), verifica-se que a parte autora/agravada teve rendimento bruto de R$ 7.674,25, e depois dos descontos compulsórios, resultou a quantia de R$ 6.073,17, de modo que, em tese, com base nesse valor, a margem consignável, de acordo com a Lei no 14.509/2022, seria de: 35% para empréstimos consignados: R$ 2.125,61; 5% para cartão de crédito consignado: R$ 303,66 e 5% para cartão de crédito benefício: R$ 303,66. No caso, com a devida vênia aos argumentos da parte agravante, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas o que se colhe da referida folha de pagamento do agravado é que, de fato, teria ocorrido descontos acima dos limites legais, de modo que, a liminar de origem, ao determinar a limitação dos descontos ao que está previsto em lei, em tese, não estaria incorrendo nenhum em desacerto. Ademais, nota-se que o agravante não teria impugnado de forma específica a questão atinente ao limite de descontos que em tese teria sido ultrapassado, portanto, neste momento, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto, registra-se que a mera incidência de multa pelo descumprimento da decisão judicial não configura, por si só, risco de dano irreparável a justificar o deferimento da medida de urgência. Trata-se de consequência legal prevista no ordenamento jurídico, que poderá ser revista oportunamente, caso se verifique excesso ou ausência de culpa da parte obrigada. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator